Tribunal: CARF
Processo: 15586.720068/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720068/2016-18
RESOLUÇÃO
2402-001.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDECIR ARIVABENE E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720068/2016-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão 01-33.624, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com vistas a cobrar
crédito tributário correspondente à contribuição da empresa prevista no artigo 22, inciso III, da Lei
no 8.212/1991, incidente sobre a remuneração paga sob a forma de lucros distribuídos no período
de 08/2013 a 08/2014. e acordo com o relatório fiscal, a empresa Clinic Center S/S LTDA, CNPJ
10.826.184/0001-05, foi administrada por Valdecir Arrivabeni, CPF 493.191.837-91, até a sua
extinção, em 02/02/2015. Em 30/06/2015, data posterior à baixa da empresa, formalizou-se
procedimento fiscal através do qual se constatou que os pagamentos efetuados sob a forma de
distribuição de lucros ao sócio administrador e aos demais sócios configuravam, na realidade,
remunerações vinculadas à prestação de serviços, mais especificamente, os plantões trabalhados
pelos sócios, todos médicos (...) o presente processo trata das remunerações efetuadas à sócia Dra.
Bianca Lacerda Demuner, CPF 112.226.477-10 incluída, com base no exposto acima, como
responsável solidária.
A autoridade fiscal considerou que os valores pagos a título de distribuição de
lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário de contribuição, nos termos do art. 28,
inc. III, da Lei no 8.212/1991, baseando-se nos argumentos a seguir:
• Os valores distribuídos não foram calculados com base na
escrituração contábil;
• O contrato social declara apenas que a distribuição de lucros poderá
ser desproporcional à participação societária mas não estabelece quais critérios
seriam adotados para o caso;
• O lucro advindo das operações da empresa deveria remunerar o
capital aplicado por cada sócio e não o trabalho por ele realizado;
• Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 1, o próprio sujeito
passivo informa “que os lucros e perdas eram rateados entre os sócios conforme o
número de horas trabalhadas nos plantões médicos”;
• Vários profissionais que não faziam parte da sociedade recebiam
rendimentos a título de distribuição de lucros;
• Relatório evidenciando a correspondência entre as escalas de
plantões e a distribuição de lucros;
Para o cálculo dos lucros a serem distribuídos a cada sócio foi utilizada como base o
Valor/Hora dos plantões.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720068/2016-18
3
Os motivos e fundamentos legais que deram origem ao crédito tributário podem
ser verificados em consulta às fls. 3 a 9 (Auto de Infração) e 12 a 22 (Relatório
Fiscal).

Em face da ausência de declaração das remunerações em questão na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência (GFIP), formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais através do
processo administrativo no 15586.720103/2016-07.

Após a ciência do Auto de Infração, não houve qualquer manifestação do
sujeito passivo. Entretanto, a responsável solidária protocolou, em 15/04/2016, a
impugnação de fls. 221 a 230 utilizando-se, em síntese, dos seguintes
argumentos,
• O sujeito passivo solidário não teria praticado qualquer ação que pudesse
justificar sua inclusão no processo e nem tampouco atos com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Consequentemente, não poderia ser
incluído como responsável pelas obrigações em questão;
• O Auto de Infração “padece de vício de motivação, haja vista que foi atribuída à
Sra. Bianca Lacerda Demuner responsabilidade pessoal pelo pagamento do
tributo, sem que tenha demonstrado que a mesma exercia qualquer papel de
gerência na Clinic Center S/S LTDA”;
• Todas as remunerações recebidas a título de pró-labore foram devidamente
declaradas, as contribuições previdenciárias correspondentes foram recolhidas e
a escrituração contábil demonstra que os valores pagos a título de pró-labore são
distintos daqueles que foram repassados como distribuição de lucros;
• O contrato social vigente à época permitia que a destinação dos lucros fosse feita
de maneira desproporcional à participação societária;
• Condena a utilização da técnica interpretativa da analogia, vedada pelo Código
Tributário Nacional e defende que o Auto de Infração fere o princípio da
legalidade ao considerar o lucro distribuído como remuneração pelos serviços;
• A multa aplicada à alíquota de 75% seria indevida já que as contribuições
previdenciárias foram declaradas e que esta penalidade estaria em desacordo
com o princípio constitucional do não confisco;
• No caso do atendimento das alegações anteriores, solicita que os valores
recolhidos a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre o pró-labore
declarado em GFIP sejam compensados.
Informa que as intimações e notificações referentes a esse processo devem
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720068/2016-18
4
ser encaminhadas a seu advogado e, ao final, solicita que o lançamento seja
declarado nulo em decorrência de violação ao princípio da motivação dos atos
administrativos ou que a responsável solidária seja excluída do polo passivo da
obrigação.
Defendera que o lançamento seja declarado improcedente, que lhe seja facultada
a produção de todos os meios de prova admitidos e, no caso de não atendimento
dos pedidos anteriores, que as contribuições previdenciárias já recolhidas,
incidentes sobre o pró-labore declarado pela empresa, sejam compensadas com
os valores informados no Auto de Infração e que a multa aplicada seja excluída ou
reduzida .

Diante da impossibilidade de realizar o lançamento utilizando o CNPJ da empresa já
que esta se encontrava encerrada no momento da autuação, a fiscalização cadastrou a matrícula
CEI de no 70.013.95813/07 e a vinculou ao sujeito passivo a fim de operacionalizar o lançamento
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/04/2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que deu origem ao fato gerador da obrigação.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRÓ-LABORE.
As importâncias pagas aos sócios registradas como distribuição de
lucros mas que configurem retribuição do trabalho prestado devem
ser consideradas pagamentos a título de pró-labore, incidindo sobre
elas a contribuição previdenciária social.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma
legal. Apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VINCULAÇÃO.
As
decisões
judiciais
e
administrativas
não
vinculam
automaticamente a Administração Tributária Federal, exceto nas
hipóteses previstas em lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
O contribuinte deve apresentar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir no momento da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720068/2016-18
5
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, deve ser indeferido o pedido de endereçamento das
intimações ao procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Bianca Lacerda Demuner foi intimada da decisão em 21/03/2017 (fl.
378) e apresentou recurso voluntário em 25/04/2017 (fls. 381 a 390) sustentando, em síntese:

a) ilegitimidade passiva;
b) os valores recebidos a título de distribuição de lucros não integram a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
O contribuinte VALDECIR ARRIVABENI foi intimado em 14/11/2017 (fl. 413) e não
apresentou recurso voluntário (fl. 414).

Em análise por este colegiado, com formação distinta, procedeu-se a conversão do
processo em diligência para a unidade de origem, a fim de verificar o enquadramento da empresa
no Simples Nacional.
Ao retornar o processo, novamente foi baixado a fim de der ciência da Informação
fiscal produzida à recorrente e ao autuado, com o objetivo de garantia do contraditório.

Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria – Relator
O recurso voluntário apresentado pela solidária é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos, de sorte que dele tomo conhecimento
Conforme já exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
referente à cobrança de crédito tributário correspondente à contribuição da empresa prevista no
artigo 22, inciso III, da Lei no 8.212/1991, incidente sobre a remuneração paga sob a forma de
lucros distribuídos no período objeto do lançamento
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720068/2016-18
6

De acordo com o relatório fiscal, a empresa Clinic Center S/S LTDA, CNPJ
10.826.184/0001-05, foi administrada por Valdecir Arrivabeni, CPF 493.191.837-91, até a sua
extinção, em 02/02/2015. Em 30/06/2015, data posterior à baixa da empresa, formalizou-se
procedimento fiscal através do qual se constatou que os pagamentos efetuados sob a forma de
distribuição de lucros ao sócio administrador e aos demais sócios configuravam, na realidade,
remunerações vinculadas à prestação de serviços, mais especificamente, os plantões trabalhados
pelos sócios, todos médicos (...) o presente processo trata das remunerações efetuadas à
recorrente, Dra. Bianca Lacerda Demuner, incluída, com base no exposto acima, como responsável
solidária.
Neste espeque, tem-se que a autoridade fiscal considerou que os valores pagos a
título de distribuição de lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário de contribuição,
nos termos do art. 28, inc. III, da Lei no 8.212/1991.

Para o que interessa no momento, cumpre destacar que, na sessão
de julgamento realizada em 07 de março de 2023, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade
de Origem informasse, em síntese, se, à época dos fatos geradores, a CLINIC
CENTER S/S LTDA estava realmente enquadrada como pequena empresa ou
microempresa (ME).

Neste sentido, tendo em vista que (i) por meio do presente
lançamento fiscal a fiscalização considerou que os valores pagos a título de
distribuição de lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário-de-
contribuição e que (ii) a empresa / fonte pagadora apurou o IRPJ com base no lucro
presumido, surge a dúvida: a empresa / fonte pagadora detinha lucros a distribuir?

Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a
conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para
que a autoridade administrativa fiscal, fazendo as intimações e/ou diligências que
julgar necessárias, preste os seguintes esclarecimentos:

(i)
a empresa / fonte pagadora possuía lucros a distribuir no
período fiscalizado? Caso positivo, tais lucros estão registrados / demonstrados nos
documentos fiscais e contábeis da empresa e foram regularmente tributados na
pessoa jurídica?
(ii) elaborar informação conclusiva com as informações solicitadas;
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.453 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720068/2016-18
7
(iii)
intimar o Contribuinte e a solidária do resultado da diligência
fiscal, para, querendo, apresentar competente manifestação, no prazo de 30 dias;
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1094
DF CARF MF
Original